Tribunal: TJSP
Processo: 1503436-06.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Município de Campos do Jordão – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Irresignação contra sentença que extinguiu a execução em razão da ilegitimidade passiva – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.